Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712264-62.2025.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL CIRIACO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa impugna a dosimetria da pena, com alegações de bis in idem na valoração da conduta social, prescrição para consideração de maus antecedentes e inadequação das circunstâncias do crime e da fração de aumento utilizada na pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a consideração de condenação anterior, transitada em julgado há mais de cinco anos, como maus antecedentes; (ii) estabelecer se a prática do crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social; (iii) determinar se a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a negativação das circunstâncias do crime e (iv) o aumento da pena-base com base na fração de 1/8 do intervalo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação anterior, ainda que ultrapassado o período depurador de cinco anos previsto para a reincidência, pode ser considerada como maus antecedentes, conforme tese fixada no Tema 150 da repercussão geral do STF. 4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, ainda que em gozo de benefício da execução, evidencia desrespeito ao sistema penal e justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem. 5. A natureza e a quantidade da droga apreendida — mais de 690g de maconha e 13g de cocaína — indicam alta reprovabilidade da conduta e legitimam a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006. 6. A adoção da fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável encontra respaldo na jurisprudência e observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 7. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada, mantendo-se a pena intermediária. 8. Ausentes causas modificadoras na terceira fase, preserva-se a pena definitiva fixada, com regime inicial fechado, ante a quantidade da pena e a reincidência reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação anterior transitada em julgado pode ser valorada como maus antecedentes, mesmo após decorrido o prazo previsto para a reincidência. 2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior permite a valoração negativa da conduta social sem configuração de bis in idem. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006. 4. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é critério legítimo e proporcional para a majoração da pena-base, desde que devidamente fundamentado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei no 11.340/06, insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime. Argumenta que “a maconha é, dentre os entorpecentes, aquela de menor potencial ofensivo à saúde pública, não podendo, por si só, justificar o incremento da pena” (ID 75571968). b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004